Tribunal: TJMT
Processo: 1038695-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038695-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 058.560.841-52 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento. Ação
de
Indenização
por
Dano Moral
e
Dano Temporal.
Alegação de desconhecimento da Contratação
. Prova Pericial. Honorários Periciais. Beneficiário
da
Justiça Gratuita
c
omo Requerente
da
Prova. Ônus
do
Pagamento.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão que, em
A
ção de
I
ndenização por dano moral e dano temporal, deferiu a produção de prova pericial técnica e atribuiu à
Requerida
o adiantamento integral dos honorários do perito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) definir se é cabível a produção de prova pericial; e (
ii
) estabelecer se é legítima a imposição do adiantamento dos honorários periciais à
Requerida.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial é pertinente e necessária, pois a controvérsia sobre a autenticidade da contratação digital exige esclarecimento técnico que não pode ser suprido apenas pelos documentos juntados aos autos.

4.
O art
igo
95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser adiantados por quem requereu a perícia, ou rateados quando determinada de ofício
pelo Juiz
ou por ambas as partes; se o requerente for beneficiário da justiça gratuita, o custo deverá ser
arcado pelo ente público competente, conforme os §§ 3o e 4o do mesmo artigo.

5.
No caso, a decisão deve ser reformada para afastar a obrigação imposta ao Requerido de custear integralmente os honorários periciais
, por não ser a parte que requereu a prova.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso p
arcialmente p
rovido.

Tese de julgamento:
O artigo 95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser adiantados por quem requereu a perícia, ou rateados quando determinada de ofício pelo Juiz ou por ambas as partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 95, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.323.563/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024,
DJe
27.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
708.131/SP, Quarta Turma,
DJe
11.06.2021; STJ,
AREsp
1.469.989/SP, Segunda Turma,
DJe
11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038695-52.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n.1068426-04.2024.8.11.0041, ajuizada por
Iury de Souza
, deferiu a produção de prova pericial e determinou que a Recorrente arque coma integralidade do custeio dos honorários do
expert
.

A Agravante alega que a prova pericial é desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Sustenta que a responsabilidade pelo custeio da perícia não pode ser imputada a ela, uma vez que a prova foi requerida pelo Agravado e, por essa razão, os honorários devem ser custeados por ele.

Além disso, menciona que a inversão do ônus da prova não é automática, pois deve observar os critérios de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

Pleiteia o provimento do Recurso e a
revogação da decisão que deferiu a prova pericial
.

Subsidiariamente, requer que se determine que o ônus do pagamento da perícia recaia exclusivamente sobre o Agravado.

O pedido liminar foi deferido (Id.
326508366
)
.

Contraminuta juntada no Id.
326508366
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n.1068426-04.2024.8.11.0041, ajuizada por
Iury de Souza
.

O Julgador singular
deferiu a produção de prova pericial e
impôs à Recorrente o custeio integral dos honorários do perito.

A Agravante alega que a prova pericial é desnecessária
, uma vez que
a controvérsia pode ser resolvida mediante os documentos já acostados aos autos
.

Sustenta que a responsabilidade pelo custeio da perícia não pode ser imputada a ela, uma vez que a prova foi requerida pelo Agravado e, por essa razão, os honorários devem ser custeados por ele.

Além disso, menciona que a inversão do ônus da prova não é automática, pois deve observar os critérios de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

Ressalta
que a mera afirmação de fraude não pode ensejar, por si só, a inversão do ônus, sob pena de desvirtuamento do
instituto e de indevida transferência do ônus probatório à parte ré sem fundamento razoável.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrido ajuizou a
A
ção sob a alegação de que teve seu nome negativado em razão de dívida que não reconhece, oriunda de suposta contratação de cartão de crédito
com a
Recorrente, relação jurídica que nega ter celebrado.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que a contratação ocorreu de forma regular e legítima, por meio de autenticação digital, com o envio de documentos pessoais, fotografia (
selfie
)
,
uso de senha,
e afirma
que os registros eletrônicos demonstram a validade da operação.

Nesse cenário, a controvérsia central consiste na existência ou não de contratação válida
formalizada
mediante assinatura eletrônica. A divergência entre as partes acerca da autenticidade da manifestação de vontade do
Recorrido
torna a prova pericial técnica não apenas pertinente, mas essencial para a adequada instrução do feito.

A perícia poderá esclarecer se os elementos apresentados pela Recorrente são aptos a atestar a regularidade da contratação, o que justifica plenamente a sua realização.

Assim, não há razão para reformar a decisão no que toca ao deferimento da prova técnica, a qual se mostra necessária para elucidar os fatos relevantes à causa.

Contudo, razão assiste à Recorrente quanto à imposição do custeio da perícia.

Quanto ao tema, o Código de Processo Civil estabelece que, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
pelo Juiz
ou requerida por ambas as partes (artigo 95 do CPC).

No caso de o requerente
da prova pericial
ser
beneficiário da justiça gratuita, aplicar-se-á o disposto nos incisos I ou II do § 3o do artigo 95, ou seja, os honorários deverão ser arcados com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado; alternativamente, sendo realizada por particular, deverá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

A propósito:

as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia

estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente,
essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
(
AgRg
no
AREsp
708.131/SP, Quarta Turma,
DJe
11/06/2021;
AREsp
1469989/SP, Segunda Turma,
DJe
11/10/2021).

Na hipótese, foi o Recorrido quem postulou a perícia, mas, por ser beneficiário da justiça gratuita, está isento do adiantamento dos honorários periciais. O pagamento dos honorários deverá, portanto, seguir o disposto no art. 95, §§ 3o e 4o, do CPC, com o custeio das despesas sendo provido pelo ente público responsável, conforme as normas aplicáveis.

Portanto, é indevida a determinação judicial que impõe à Recorrente o ônus do adiantamento integral dos honorários periciais, especialmente quando o beneficiário da gratuidade da justiça é quem requereu a perícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito entende no sentido de que
o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova
. A propósito:
AgInt
no
AREsp
n. 2.323.563/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao Recurso
e afasto
a obrigação da Recorrente de antecipar os honorários do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026